Tribunal: TJBA
Processo: 0501907-60.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501907-60.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: K. C. M. S. e outros

Advogado(s)
:
RENATO MENEZES SANTANA, SAMANTA LORENA VERGASTA COSTA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PEDESTRE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZADA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE OCORRIDO NA FAIXA DE CANALIZAÇÃO
. PEDESTRE QUE SE LOCALIZAVA EM LOCAL INDEVIDO E CONDUTORA QUE TRAFEGAVA POR LOCAL PROIBIDO. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. 1 SALÁRIO MÍNIMO REDUZIDO EM 50% DEVIDO A CULPA CONCORRENTE ATÉ OS 24 ANOS. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO EM 50%. DESCONTO DO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA PELOS ANOS DE SALÁRIO QUE O DE CUJUS RECEBERIA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º
0501907-60.2018.8.05.0113
, em que figuram com apelante
K. C. M. S.,
representado por sua genitora,
Jéssica Conceição dos Santos
e apeladas
BIANCA TICIANELI
e
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação da parte Autora, nos termos do voto deste Relator.

Sala das Sessões,